Tribunal: TJMT
Processo: 0006645-74.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006645-74.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ETIQUETAS SORRISO LTDA - CNPJ: 03.825.933/0001-06 (APELADO), CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS - CPF: 028.863.609-02 (APELADO), IRMA EUFRAZIO ELIAS - CPF: 870.500.729-15 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS - CPF: 028.863.609-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA EUFRAZIO ELIAS - CPF: 870.500.729-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL

-
EMBAR
GOS À EXECUÇÃO FISCAL
-

CDA QUE INSTRUI A EXECUÇÃO
ANULADA - EXTINÇÃO DO
FEITO EXECUTIVO
-

PERDA SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
EXTINÇ
Ã
O DESTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
-
REGIME
DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO
-

AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA – VI
OLAÇÃO
A
O PRINCÍPIO

DA
DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, II E III,
DO
CPC
.

1
.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece como necessário que a parte Apelante apresente argumentos de fato e de direito capazes de demonstrar a incorreção da sentença recorrida, com o objetivo de refutar a conclusão ali externada.

2.
A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

3
. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Recurso
de Apelação

interposto
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
vista
no id.
158120793
e

proferida
pel
o

Dr.

Valter Fabrício Simioni da Silva
,
MM.
Ju
i
z

de Direito
da

4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
nos autos
dos Embargos à Execução

opostos por
ETIQUETAS SORRISO LTDA
,
pela qual foi reconhecida
a
perda

superveniente do interesse de agir

e extinto o feito sem resolução do mérito
, após
ser
declarada,
na Execução Fiscal n
.
o
.
0000133-85.2013.8.11.0040
,
a nulidade da CDA objeto da discussão
.

Em suas
razões

(id.
158120796
)
, o
ESTADO

Apelante

alega, em síntese,
que a sentença recorrida não merece prosperar, uma vez que
não se trata do Regime de Estimativa Simplificada ou

por Operação fundado no inc. V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, com a redação

dada pela Lei n.o 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo

TJ/MT, mas sim no inc. III do referido dispositivo
, sendo este legal
.

Ao final, pugna pelo
provimento do
r
ecurso
, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada
,
de forma a

que seja
reconhec
ida
a legalidade do crédito espelhado na CDA n.o 20113089,

determinando
-se
, por conseguinte, o regular prosseguimento dos embargos
.

Sem contrarrazões
. E
mbora ausente certidão nesse sentido, constata-se que
para tanto
houve

a
intimação do Apelado
,
conforme se vê em
consulta ao Sistema
PJe
1o Grau,
na aba “expedientes”,

tendo
registro de ciência

dessa intimação
em
03/03/2022
,
com prazo final para manifestação em
24/03/2022
.

Recurso t
empestivo (id.
158120797
)
e
dispensado
de preparo (id.
158718699
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.
o
189 do STJ
.

C
onclusos
por redistribuição (id.

174986186
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso de Apelação

alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito
,
pretende
ndo
a reforma da sentença pela qual
foi
reconhec
ida
a perda superveniente do i
nteresse de agir, após
ser
declara
da
a
nulidade da CDA objeto da discussão, na Execução Fisca
l n
.
o 0000133-85.2013.8.11.0040,
manejada em
desfavor
de
ETIQUETAS SORRISO LTDA
,
nos seguintes termos:

“
VISTOS ETC
,

Etiquetas Sorriso Ltda – ME e seus sócios, assistidos pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Unidade UNIC de Sorriso, na qualidade de curador especial dos embargantes, ajuizaram Embargos à Execução em face do Estado de Mato Grosso almejando, em suma, a extinção da execução fiscal em apenso, autos n° 000133-85.2013.8.11.0040, ao fundamento da configuração de prescrição intercorrente sobre os créditos fiscais executados.

Juntaram documentos.

O embargado manifestou nos autos (id. 61315020
-
páginas 33/34) quanto à integralidade da digitalização dos autos.

É o necessário.

Decido.

Na espécie, ante a manifesta perda superveniente do interesse processual dos embargos, à luz do art. 485, inciso IV, do CPC

[1], a extinção prematura da demanda é medida que se impõe na espécie.

Isso porque a CDA que aparelha a ação de execução fiscal (autos n° 000133-85.2013.8.11.0040) associada ao presente feito foi declarada nula por sentença,
verbis
:

“Processo no. 0000133-85.2013.8.11.0040

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executados: Etiquetas Sorriso Ltda e Outros

VISTOS ETC
,

(...)

Deste modo, considerando que a cobrança dos tributos exigidos pelo exequente decorre do ICMS por Estimativa, o reconhecimento da nulidade da CDA é
medida
que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
RECONHEÇO EX OFFICIO A NULIDADE da CDA
que embasa a presente execução fiscal.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIÃO. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PERDA DE OBJETO E INTERESSE PROCESSUAL
SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual suporta o risco de ter sua pretensão julgada improcedente. 2 - In
casu
, a apelante moveu a instauração do processo executivo, que, por sua vez, motivou a ação resistida da embargante, ora apelada, que opôs os presentes embargos à execução. Tendo sido extinta a execução promovida pela apelante, acarretando, por consequência, a extinção destes embargos, por óbvio, não foi a União que deu causa à finalização de ambos
os
processo
, sem julgamento do mérito. Assim, não como prosperar a tese recursal. 3 - Devido, portanto, o pagamento dos honorários de advogado em favor da apelada, como foi determinado na sentença, face ao princípio da causalidade. 4
-
Apela
çã
o conhecida e improvida.
”
(TRF-2 - AC: 200751040025942 RJ 2007.51.04.002594-2, Relator: Desembargador Federal
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Data de Julgamento: 17/08/2009,
SEXTA TURMA ESPECIALIZADA
, Data de Publicação: DJU -
Data::
03/09/2009 -
Página::
131)

Com efeito, diante da manifesta perda superveniente do interesse do processual dos embargantes (art. 485, inciso VI, do CPC), a extinção do feito é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando que os embargantes não deram causa à extinção do processo, afasto a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2021.”

Contra essa decisão, o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre, buscando a reforma do julgado, ao fundamento da

constitucionalidade e legalidade do regime de ICMS

estimativa previsto no art. 30, inc. III, da
L
ei n.o 7.098/98, de

que trata a CDA executada
, ou seja
,
regime diverso do ICMS

estimativa simplificada
.

Sem maiores digressões, tendo em vista as teses expendidas no Apelo, mister se faz a abertura de tópico próprio para a análise de questão preliminar que obsta o recebimento o recurso, por inobservância ao princípio da
dialeticidade recursal
.

É que a
essência da sentença
proferida
no
juízo de origem gira em torno
da perda superveniente do interesse processual dos
E
mbargos,
pelo fato de que a
CDA que aparelha a ação de
E
xecução
F
iscal (autos n° 0000133-85.2013.8.11.0040) associada ao feito
foi
declarada nula por sentença
naqueles autos
.

Nessa linha de argumentação, enquanto o ponto central da sentença concluiu pela
perda superveniente do interesse processual
, o Apelo se limi
ta a reiterar os termos do
R
ecurso de
A
pelação apresentado nos autos d
o Executivo Fiscal
, encartad
o
no id. 69559906 (consulta ao Sistema
PJe
1o Grau)
,
ou seja, sustentando
as mesmas teses
de
constitucionalidade e legalidade do regime de ICMS estimativa.

Diante dessa constatação,
extrai-se que o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
trata de matéria alheia ao objeto
da
sentença
, sendo
forçoso concluir que as razões
de recurso
não impugnaram os fundamentos da
decisão
recorrida, deixando, assim, de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento
em
que
se sustenta

a
decisão atacada, tendo a Parte Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “
decisum
”, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialeticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, grifando as partes de interesse a fim de ressaltar a
in
observância
à
dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a
possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos
arts
. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.290.842/SP, Relator Ministro
Marco
Buzzi
, Quarta Turma.
DJe
: 11/5/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a
fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
. Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC).”
(TJMT. RAC 00584870320138110041 MT. Relator
:
Des.
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE: 02/08/2022) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.
”
(TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 22/01/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros,
alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.
”
(TJMG. RAC 10309170002302001 Inhapim. Relator Des.
Cavalcante Motta
, 10a Câmara Cível. DJE: 03/02/2022) (
g.n
.)

Dessarte, cabia ao Apelante/
ESTADO DE MATO GROSSO
demonstrar os motivos pelos quais
a perda superveniente do i
nteresse de agir
não seria aplicável ao caso
sub judice
, adotando as teses que entendesse pertinentes ao caso, tudo para revelar o desacerto da sentença. Ao deixar de fazê-lo, deixou, consequentemente, de observar um dos requisitos essenciais do recurso de Apelação (art. 1.010 do CPC).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023